Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-06.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000266-06.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS - CPF: 711.714.521-87 (ADVOGADO), SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS - CNPJ: 01.104.751/0001-10 (IMPETRANTE), 4a JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ (IMPETRADO), GIBRAN RODER FEGURI - CPF: 772.844.961-34 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000266-06.2021.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Saga S/A Goiás De Automóveis

Impetrado:

Dr. Tiago Souza Nogueira de Abreu, Juiz de Direito do Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

Litisconsorte

Gibran Roder Feguri

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021.

EMENTA
:

MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se o Mandado de Segurança visava à nulidade da certidão de trânsito em julgado para interposição de recurso, mas, posteriormente, as partes celebraram acordo no processo principal, que foi homologado judicialmente, cuja decisão transitou em julgado, inclusive o processo principal encontra-se arquivado, ocorreu a perda superveniente do objeto.

Feito extinto sem resolução do mérito

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão judicial prolatada em 17/03/2021, na reclamação no 1010270-51.2021.8.11.0001, que o litisconsorte move contra a Impetrante, a empresa
HDI Seguros S.A
. e a
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
. em que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que as réu efetuassem o conserto do veículo Volkswagen Amarok Highline CD 2.0 16 V TDI 4X4 diesel, automático placa RAK3F12, de propriedade do autor, no prazo de 30 dias, bem como fornecessem todas as peças necessárias à realização do reparo, sob pena de incidir em multa no valor de R$ 1.000,00.

A liminar pleiteada no presente feito foi indeferida, conforme decisão proferida no ID 84055978.

O parecer do representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, relatou que é desnecessária a intervenção deste, pois no caso dos autos, não há interesse público primário, mas tão somente interesse disponível.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Em análise ao processo principal, se verifica que as partes celebraram acordo no processo principal no dia 21/05/2021, que foi homologado em 24/05/2021. Inclusive o feito encontra-se arquivado.

Com a celebração do acordo e sua homologação inclusive com o arquivamento do processo principal, conforme consta no parágrafo anterior, ocorreu à perda superveniente do interesse processual deste Mandado de Segurança, pois o resultado pretendido neste feito já foi alcançado.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021